Tribunal: STF
Processo: RHC 227941
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 808.301/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 07/01/2023, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V (tráfico interestadual de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta que a custódia foi implementada unicamente em razão da quantidade de droga apreendida. Assinala que, caso condenado, o recorrente fará jus à incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Sublinha condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Alega que o recorrente é pai de duas crianças, estando sua companheira grávida. Alude à pandemia de Covid-19, citando a Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar alternativa. 



    7. Não houve manifestação do Ministério Público, consoante certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 63). 



    8. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 20/07/2023, constatou-se que o Juízo da 3ª Vara Criminal de Araçatuba (processo nº 1500069-89.2023.8.26.0603), em 05/04/2023, reavaliou a necessidade da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. O andamento processual revela, ainda, a superveniência de sentença e o protocolo de apelação, pela defesa, sendo que o pronunciamento não está disponível para acesso público. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O Juízo de 1ª instância, ao converter o flagrante em preventiva, destacou a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados (306 tijolos de maconha, pesando 254.800 gramas, e 20 porções grandes de skank, perfazendo 4.500 gramas), bem assim a atuação em concurso de pessoas voltada ao tráfico entre Estados da Federação. Considerou a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “Durante a abordagem envolvendo os autuados, foram localizados e apreendidos 306 (trezentos e seis) tijolos de "maconha", pesando 254.800 gramas; e 20 (vinte) porções grandes de "skank", pesando 4.500 gramas; conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e laudos de constatação prévia (fls. 19/20 e 21). 



    Os policiais militares rodoviários responsáveis pela prisão dos autuados salientaram que realizavam a operação denominada "sufoco", quando por volta de 10h00min realizaram a abordagem simultânea de dois veículos que seguiam em sequência, sendo o primeiro um VW/Gol, de cor preta e placas HSD 7A14 (Campo Grande) e um Ford/KA, de cor branca e placas EWF 0871 (Araçatuba), ambos com insulfilm escuro nos vidros. 



    Que o condutor do veículo Gol, ora indiciado Valdeir, "titubeou" em realizar a parada do veículo após receber a ordem, demonstrando que estava tenso e preocupado, e em seguida alegou que o veículo que conduzia não seria de sua propriedade, bem como não sabia dizer quem seria o dono do mesmo. 



    Indagado sobre a origem e o destino da viagem, Valdeir disse que estava vindo de Campo Grande (MS) e que iria passar em Araçatuba, sem saber precisar qual o endereço e qual local teria como destino, onde após seguiria para a cidade de Bauru. 



    Na sequência, o condutor do veículo Ford KA, ora indiciado Pablo, parou normalmente, no entanto, quando foi solicitado para abaixar os vidros, foram visualizados diversos tijolos e pacotes aparentando serem entorpecentes do tipo "maconha" e "skank". 



    Pablo foi indagado sobre a origem do entorpecente e disse que trabalha como UBER, que teria feito uma viagem levando um passageiro de Araçatuba (SP) para Campo Grande (MS), sendo que, na cidade de destino, desconhecidos lhe ofereceram um serviço para levar uma mercadoria de Campo Grande (MS), tendo como destino a cidade de Araçatuba (SP). 



    Pablo ainda informou que em um local combinado deixou seu veículo, onde um desconhecido levou o veículo e carregou o mesmo, entregando-o momentos depois, tendo como valor acertado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço a serem pagos no momento da entrega na cidade de Araçatuba (SP), bem como que uma pessoa desconhecida iria fazer contato via celular para informa o local exato da entrega. 



    Pablo foi indagado se o transporte estava sendo monitorado e informou que sim, inclusive apontou para o veículo VW/Gol, que estava sendo fiscalizado logo a frente, sendo que esse último tinha a finalidade de sinalizar para o seu veículo caso houvesse fiscalização policial, tendo como “modus operandi” o veículo VW/Gol, viajando na frente, próximos um do outro, com um intervalo de distância onde um poderia ver o outro. 



    Em conversa com Valdeir, o mesmo acabou por confessar que realmente estava realizando o serviço de “batedor” do veículo Ford/KA, sendo que ele seria morador da cidade de CAMPO GRANDE, teria pego o veículo em um bairro daquela cidade com as chaves no contato e que se encontrou com o condutor do veículo Ford/KA, na saída da cidade de Campo Grande, em uma rodovia conhecida como “BR”, não tendo conhecimento de quem seria o condutor do Ford/KA, bem como que não tinha conhecimento do que referido veículo estaria transportando. 



    Além disso, Valdeir relatou que não teria combinado o preço do serviço e também não conhecia a pessoa que o contratou. Indagados sobre o caminho realizado pelo veículo, os autuados disseram que saíram de Campo Grande, em direção a Brasilândia, ambas no estado do Mato Grosso do Sul, após passaram pela cidade de Santa Mercedez, Guaraçaí, Valparaíso e seguiam para a cidade de Araçatuba, todas no estado de São Paulo. 



    Na busca realizada no interior dos veículos, os policiais encontraram dois aparelhos de telefone celular no veículo Ford/KA e mais a quantia de R$ 209,55 (duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além também de nesse veículo ter um rádio comunicador fixo, ligado em uma frequência determinada, não sendo canaleta policial, dentro do porta luvas do carro, e mais quatro bilhetes de pedágio, enquanto no veículo VW/Gol foi apreendido dois aparelhos celulares, mais a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), além de quatro tickets de pedágios das praças de Santa Mercedes, Guaraçaí, Lavínia e Rubiácea, com intervalos de passagem de menos de um minuto em ambos os veículos, nas mesmas praças de pedágio. 



    Ademais, o condutor do veículo Ford Ka, Pablo Henrique Castro dos Anjos, é morador da cidade de Araçatuba (SP), enquanto o condutor do veículo VW/Gol, Valdeir Ribeiro dos Santos Junior, é morador da cidade de Campo Grande (MS). 



    Como se observa, a grande quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão demonstram, em sede de cognição sumária, que os autuados estão envolvidos com a prática do tráfico de entorpecentes. 



    A acusação que pesa contra eles é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública. 



    Ademais, não é necessária a flagrância de atos de mercancia, já que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas prevê diversas condutas, dentre elas "ter em depósito", "guardar, "trazer consigo". 



    No caso dos autos, ainda, as circunstâncias fáticas demonstram que os autuados agiam em conjunto no transporte das drogas, revelando que se associaram para a prática criminosa. 



    Ademais, nada obstante a Lei nº 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, tendo em vista as circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos entorpecentes, parece prematura decisão nesse sentido. 



    Em razão da quantidade de drogas apreendida, há grandes indícios de que integram associação criminosa. 



    Assim, estando presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de PABLO HENRIQUE CASTRO DOS ANJOS e VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR. 



    Expeçam-se mandados de prisão.” (e-doc. 9, p. 2-4; grifos acrescidos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, entendeu inexistente ilegalidade na conclusão alcançada pelo Magistrado de 1º grau:



    “Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal, pois há indícios fundados do envolvimento do paciente no crime que lhe é imputado, justificando a custódia provisória e a instauração da ação penal. 



    Ora, ao que consta, o paciente PABLO HENRIQUE CASTRO DOS ANJOS foi preso em flagrante e denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06 (fls. 133/135 da ação penal), porque, em tese, no dia 07/01/2023, por volta das 10:00h, no km 537 da rodovia Mal. Rondon (SP 300), na Comarca de Araçatuba, auxiliado pelo corréu VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, transportavam, entre Estados da Federação, 306 tijolos de maconha (cerca de 254,8Kg), além de 20 porções de skank (cerca de 4,5Kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    (...)



    Com efeito, está suficientemente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 17/20), pois calcada em elementos do caso concreto, não havendo dúvida de que a custódia se justifica para a garantia da ordem pública. 



    Nesse aspecto, a especial gravidade do delito é evidenciada pela apreensão de enorme quantidade de entorpecentes - 306 tijolos de maconha (cerca de 254,8Kg), além de 20 porções de skank (cerca de 4,5Kg) -, que, após o fracionamento, permitiria a formação de milhares de porções individuais e o abastecimento de várias biqueiras. 



    Não bastasse, é certo que tamanha quantidade de drogas, dado o seu elevado valor monetário, não é confiada a qualquer jejuno da criminalidade, donde se pode inferir a periculosidade dos agentes envolvidos no delito e o efetivo risco de reiteração delitiva. 



    Vale lembrar, nesse passo, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.



    Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o paciente a acusação de tráfico interestadual de enorme quantidade de drogas 20 porções de skank (cerca de 4,5Kg) e 306 tijolos de maconha (cerca de 254,8Kg), droga que, apesar de ser considerada leve, seu consumo, comumente, conduz à ingestão de entorpecentes mais nocivos e viciantes -, resta evidente que a prisão processual, para garantia da ordem pública, é imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que não seja a segregação cautelar.” (e-doc. 13; grifos acrescidos).



    11. No ato ora recorrido, o STJ adotou idêntica óptica, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas - 20 porções de skank, pesando cerca de 4,5kg e 306 tijolos de maconha, pesando cerca de 254,8kg que seriam transportadas do Município de Campo Grande (MS) para o Município de Araçatuba (SP). 



    Vale registrar que as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (e-doc. 34, p. 10, grifos nossos).



    12. Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



        



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos acrescidos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Por fim, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça reclama situação de risco evidente à saúde do preso, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes. 3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 214.438-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos acrescidos)



     15. Ademais, além de não ter sido apontada ou comprovada, no caso, qualquer debilidade do estado de saúde do recorrente, a referida recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator